Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-16.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. VENDA A NON DOMINO. IMÓVEL PERTECENTE AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE LEGAL. NULIDADE. CONFIGURADA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. IRRELEVANTE. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
1. O julgamento antecipado da lide, na forma prevista no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não constitui cerceamento de defesa, nos casos em que a dilação probatória requerida se mostre desnecessária à solução do litígio.
2. Reputa-se nulo o negócio jurídico cujo objeto é cessão de direito relativo à imóvel que ainda pertencente ao espólio e estando ausente a formalização por escritura pública prevista no art. 1.793 do Código Civil.
3. É firme a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no caso de venda a non domino, é irrelevante a boa-fé do adquirente, pois a propriedade transferida por quem não é dono não produz nenhum efeito.
4. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.
5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.